Tribunal: TJSP
Processo: 2252827-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO – Decisão do relator que não conheceu do recurso do agravo de instrumento interposto – Insurgência – Não cabimento – Deliberação atacada que, no ponto objetado pelo agravante, trata-se, na verdade, de mero despacho ordinatório, sem qualquer cunho decisório – Inteligência do art. 1.001 do CPC.
Agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO – Decisão do relator que não conheceu do recurso do agravo de instrumento interposto – Insurgência – Não cabimento – Deliberação atacada que, no ponto objetado pelo agravante, trata-se, na verdade, de mero despacho ordinatório, sem qualquer cunho decisório – Inteligência do art. 1.001 do CPC.
Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2252827-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PAULO ANTONIO LEAL TORRES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2252827-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11950
2
Voto no 11950
Agravo Interno no 2252827-09.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Paulo Antonio Leal Torres
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
AGRAVO INTERNO INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO
Decisão do relator que não conheceu do recurso do agravo de
instrumento interposto
Insurgência
Não cabimento

Deliberação atacada que, no ponto objetado pelo agravante, trata-
se, na verdade, de mero despacho ordinatório, sem qualquer cunho
decisório Inteligência do art. 1.001 do CPC.
Agravo interno não provido.
Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Antonio Leal
Torres contra a r. decisão de fls. 628/630 do recurso subjacente, que não conheceu do
recurso do agravo de instrumento por este interposto.
Inconformado, alega o agravante, em síntese, que “ao
contrário do que restou assentado na r. decisão monocrática, o r. despacho agravado
possui conteúdo decisório, ainda que mediato, na medida em que determina que se
aguarde o terceiro prazo conferido à agravada e deixa de aplicar a multa pelo
descumprimento da determinação judicial reiterada”.
Postula, com tais argumentos, o provimento do recurso,
mediante a reconsideração da r. decisão agravada, que não conheceu do agravo de
instrumento interposto (fls. 1/5).
Não houve oferta de contrarrazões (fl. 9).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, as razões deduzidas pelo agravante, porquanto
repetitivas não são capazes de infirmar os fundamentos da r. decisão agravada (art. 489, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2252827-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11950
3
1o, inciso IV, do CPC), em especial, na parte que ora se transcreve:
“Insurge-se, pois, o agravante, contra a seguinte determinação: “Vistos.
Fls. 426/427: Aguarde-se o transcurso do prazo fixado à fl.
423.
Int.” (fl. 435 deste instrumento).
Como se pode observar, a deliberação atacada, na verdade,
é mero despacho ordinatório sem qualquer cunho decisório,
na medida em que o Juiz só determinou que se aguardasse o
prazo fixado para cumprimento da obrigação, circunstância
que impede o conhecimento do recurso” (fl. 629).
Note-se que não há falar-se em indeferimento implícito, uma
vez que o recurso deve atacar os fundamentos da decisão recorrida. E, como o Juízo “a
quo” apenas determinou que se aguardasse o transcurso de prazo já fixado, tem-se, na
espécie, despacho sem qualquer cunho decisório.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão agravada, por
seus próprios fundamentos.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2252827-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11950
4
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator